Tribunal: TJSP
Processo: 1089777-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DANO MORAL. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença pela qual improcedentes os pedidos por ele formulados para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar e reparar dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão

Ementa:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DANO MORAL. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença pela qual improcedentes os pedidos por ele formulados para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar e reparar dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em determinar se a omissão a respeito de processo cível extinto pela perda do objeto e a existência de dívidas relacionadas a veículo justificam a reprovação desse interessado na fase de investigação social do apontado concurso, bem ainda se está caracterizado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não caracterização de omissão dolosa da apontada informação.
Reprovação sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Anulação desse ato administrativo, com consequente determinação para a reintegração do apelante ao certame.
Sem embargo, inocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em parte provido.

V. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJSP, Apelação 1066613-54.2022.8.26.0053, 4a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 9.10.2023; Apelação 1029734-14.2023.8.26.0053, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Paola Lorena, j. 31.1.2025.